Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O extrato bancário, apesar de ser elaborado unilateralmente pela instituição financeira, pode auxiliar a comprovação da contratação de mútuo bancário, notadamente se comprovado a abertura de contrato de conta corrente.
2. Diante da demonstração de forma induvidosa do ingresso do referido numerário na conta corrente de titularidade do consumidor, viável o reconhecimento da contratação de empréstimo.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.